Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-68.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR ESCOLAR NÃO EXCLUSIVO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou ao Distrito Federal que disponibilize ao autor, menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), monitor de carreira ou educador social voluntário, sem exclusividade, para apoio escolar durante todo o período em que permanecer na escola. O autor recorre e pleiteia monitor exclusivo. O Distrito Federal recorre e sustenta improcedência total dos pedidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (ii) se o menor tem direito a monitor escolar exclusivo, diante do diagnóstico de TEA e das indicações técnicas apresentadas nos autos; e (iii) a fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil (CPC). O apelante não especificou qual prova seria essencial. Preliminar rejeitada.
4. A educação constitui direito fundamental de todo cidadão e dever do Estado. A Constituição Federal (CF), a Lei 12.764/2012 e a Lei 13.146/2015 asseguram atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência.
5. O direito a monitor exclusivo exige demonstração da imprescindibilidade de auxílio individualizado para as atividades da vida diária. Há distinção conceitual entre atendimento "individualizado" (personalizado conforme peculiaridades do educando) e "exclusivo" (dedicação integral e única).
6. Na hipótese, há divergência entre o laudo médico, que prescreve assistente exclusivo permanente, e o Estudo de Caso da Secretaria de Educação, que não indica exclusividade. A avaliação pedagógica in loco, realizada pela equipe multidisciplinar que acompanha diariamente o aluno, prevalece sobre indicação médica isolada.
7. O Estudo de Caso informa que o menor possui desenvolvimento motor parcialmente satisfatório, entende comandos simples e apresenta boa interação com as professoras. O menor já está matriculado em turma reduzida (11 alunos), conta com apoio de Educador Social Voluntário compartilhado e tem Atendimento Educacional Especializado disponível no contraturno, que não iniciou. A imprescindibilidade de monitor exclusivo não foi comprovada.
8. Houve sucumbência recíproca. Os honorários advocatícios devem ser fixados em favor do patrono de cada parte, sem compensação recíproca, nos termos da Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tema 1.002 de Repercussão Geral. Arbitramento por equidade diante do baixo valor da causa (CPC, art. 85, § 8o). A exigibilidade da verba sob responsabilidade do autor permanece suspensa pela gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido apenas para fixar honorários advocatícios em R$ 1.000,00 para o patrono de cada parte, com vedação de compensação.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF): arts. 205 e 208, III; Lei Orgânica do Distrito Federal: art. 232; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): arts. 53, 54, III, e 141, § 2o; Lei 9.394/1996: arts. 4o, III, 58, 59, III, e 60, parágrafo único; Lei 12.764/2012: art. 3o, parágrafo único; Lei 13.146/2015: arts. 3o, XIII, e 28, V, VII, X, XI e XVII; Código de Processo Civil (CPC): arts. 85, §§ 8o e 14, 98, § 3o, 355, I, e 370.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 de Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante 47; TJDFT, Acórdão 1628003, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 19/10/2022; TJDFT, Acórdão 1344903, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 2/6/2021; TJDFT, Acórdão 2073474, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 2078441, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10/12/2025; TJDFT, Acórdão 1962676, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 29/01/2025.